Tribunal: TJSP
Processo: 0000512-57.2015.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Município de Sales - Declaração de nulidade do procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços no 08/06 e do respectivo contrato administrativo – Construção da segunda etapa de infraestrutura no centro de lazer "Praia Richileu" - Preliminares de inadequação da via eleita e prescrição afastadas - Alterações legislativas

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Município de Sales - Declaração de nulidade do procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços no 08/06 e do respectivo contrato administrativo – Construção da segunda etapa de infraestrutura no centro de lazer "Praia Richileu" - Preliminares de inadequação da via eleita e prescrição afastadas - Alterações legislativas realizadas pela Lei no 14.230/2021 - Necessidade de dolo para configuração do ato de improbidade demonstrada no caso concreto – Realização de despesas que não guardam consonância com o projeto, a real execução dos serviços ou a necessidade da obra – Prejuízo ao erário no montante de R$129.654,46 - Irregularidades constatadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e ratificadas pelo Instituto de Criminalística – Prova pericial de engenharia civil e contábil, além da prova emprestada produzida nos autos da ação criminal, que não têm o condão de alterar o desfecho do feito - Cheques relacionados às notas de liquidação da execução das obras depositados diretamente em conta bancária da parte Requerida – Enriquecimento ilícito demonstrado – Elementos coligidos nos autos que comprovam a prática da conduta ímproba - Prejuízo ao erário público - Sentença mantida por seus próprios fundamentos (artigo 252 do RITJSP), reformada tão somente para reduzir a multa civil, nos termos do artigo 12, inciso I, da Lei Federal no 8.429/92, com a redação dada pela Lei Federal no 14.230/21 - Apelações parcialmente providas.